Tribunal: TJDFT
Processo: 0703980-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de execução individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, em razão de decisão em recurso repetitivo (Tema 1169), na qual impõe a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. O Agravante sustenta, em síntese, que a r. sentença exequenda proferida na Ação Civil Coletiva 0701159-81.2018.8.07.0018 não pode ser considerada como genérica, porquanto prescinde de liquidação, na medida em que o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, de forma que a hipótese em análise não se subsumi ao necessário sobrestamento do feito, em razão da Tese n.1169, submetida ao rito dos recursos repetitivos. Ao final, invocando a presença dos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para determinar o retorno do andamento processual da execução individual promovida pelo Recorrente, bem como a concessão de justiça gratuita. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar. É a suma dos fatos. Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Defiro o benefício da justiça gratuita. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso dos autos, observa-se que a decisão exequenda tem o seguinte teor: “DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré escolar/ auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. (iii) O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. (iv) Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ).” Por outro lado, em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar à sistemática dos recursos repetitivos os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre os termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Importa observar que a generalidade da sentença decorre da própria impossibilidade prática de se determinarem todos os elementos normalmente constantes da norma jurídica em concreto, passível de imediata execução, de forma que, por ocasião da liquidação da sentença genérica, os interessados haverão de comprovar, individualmente, as condições para legitimar a execução pretendida. Nas palavras do Exmo. Min. Marco Aurélio Bellizze, “Há, desse modo, no âmbito da sentença genérica, deliberação sobre a existência de obrigação do devedor (ou seja, fixação da responsabilidade pelos danos causados), determinação de quem é o sujeito passivo dessa obrigação e menção à natureza desse dever (de pagar/ressarcir; de fazer ou de não fazer, essencialmente). O complemento da norma jurídica em concreto dar-se-á por ocasião do cumprimento de sentença, a qual se subdivide em duas fases bem distintas: a primeira, consistente na peculiar liquidação da sentença genérica, com ampla atividade cognitiva, voltada a integrar os elementos faltantes do título judicial (a definição de quem é o titular do direito, qual a prestação e em que extensão faz jus); a segunda, subsequente, destina-se à execução propriamente dita do título judicial.” (REsp n. 1.718.535/RS, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018). No caso dos autos, da disposição da r. sentença, verifica-se que, em relação ao pagamento da quantia exequenda, meros cálculos aritméticos são suficientes para a determinação do quantum debeatur. De fato, o presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há indicação do benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos Neste contexto, por não se tratar de sentença genérica sujeita à necessária liquidação, não subsiste a determinação de sobrestamento do feito em razão de tema afeto à sistemática dos recursos repetitivos. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, defiro a liminar, para suspender os efeitos da decisão que determinou o sobrestamento da Ação de Execução Individual de Sentença Proferida em Ação Coletiva n.o 0715945-91.2022.8.07.0018 até análise deste recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 1o de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator